Tribunal: TJSP
Processo: 1106472-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário instruída com planilha de débito, nos termos do art. 798, I, "b", do CPC – Cobrança indevida do fator acumulado de comissão de permanência – Comissão de permanência permitida, à taxa de mercado do dia do pagamento, conforme previsão contratual, limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato (súmula 472 do STJ) –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário instruída com planilha de débito, nos termos do art. 798, I, "b", do CPC – Cobrança indevida do fator acumulado de comissão de permanência – Comissão de permanência permitida, à taxa de mercado do dia do pagamento, conforme previsão contratual, limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato (súmula 472 do STJ) – Readequação necessária – Sentença modificada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106472-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KATIA
FERNANDES AMADIO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106472-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.500 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1106472-38.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Katia Fernandes Amadio.
Apelada: Banco do Brasil S/A.
Juíza: Paula Velloso Rodrigues Ferreri.
Voto 25.500
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito
bancário instruída com planilha de débito, nos
termos do art. 798, I, “b”, do CPC
Cobrança
indevida do fator acumulado de comissão de
permanência Comissão de permanência permitida,
à taxa de mercado do dia do pagamento, conforme
previsão contratual, limitada à soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato
(súmula 472 do STJ) Readequação necessária
Sentença
modificada
em
parte

Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 179/181, de relatório adotado e embargos de
declaração rejeitados (fls. 198/199), julgou improcedente embargos à
execução honorários advocatícios de 20% do valor da execução.
Diz-se da necessidade de concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Sustenta que está ausente demonstrativo idôneo do débito, vez que
não foram apontados os juros e índices de correção aplicados, devendo ser
extinta a execução. Afirma indevida incidência de comissão de permanência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106472-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.500 - (rcs)
3
diante da ausência de indicação da taxa cobrada. Entende que a indicação do
FACP (fator acumulado de comissão de permanência) esconde cumulação da
comissão de permanência com juros e multa, devendo ser afastado (fls.
201/215).
Veio resposta (fls. 229/242).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 247).
O requerimento de justiça gratuita foi indeferido (fls. 248/250),
sobrevindo o recolhimento do que devido (fls. 253/255).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Trata-se de execução
baseada em cédula de crédito bancário (fls. 16/20 e 49/62) suficientemente
instruída com o demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura
da ação, segundo o disposto no art. 798, I, “b”, do CPC (vide fls. 67/69). E,
nesse aspecto, a jurisprudência é pacífica quanto à execução desse título,
independentemente da relação que ele encerra.
Nesse sentido, a súmula 14 deste Tribunal de Justiça, verbis: “A
cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 eì título executivo
extrajudicial”.
No que respeita à comissão de permanência, é válida e aceita,
desde que observadas determinações das súmulas 30, 296 e 472 do STJ, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106472-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.500 - (rcs)
4
saber: deve ter sido expressamente contratada, assim como a taxa que a vise
cobrar, e não pode ser cumulada com os juros remuneratórios e moratórios,
multa e correção monetária.
Nesse sentido mutatis mutandis:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
COMPENSAÇÃO/
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENUNCIADOS 30 E 322
DA SÚMULA DO STJ. 1. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção (AgRg no REsp n. 706.368/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de
8.8.2005), a comissão de permanência não pode ser
cumulada
com
quaisquer
outros
encargos
remuneratórios ou moratórios, nem com correção
monetária, o que retira o interesse na reforma da decisão
agravada. 2. A jurisprudência consolidada por intermédio do
enunciado
322
da
Súmula
do
STJ
admite
a
compensação/repetição simples quando verificada a cobrança
de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o
enriquecimento sem causa do credor, independentemente da
comprovação do equívoco no pagamento. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp
1411822 / RS Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106472-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.500 - (rcs)
5
18/02/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 28/02/2014)
(g.n.).
No caso, conforme se verifica de fls. 51/52, no contrato foi
prevista a incidência de comissão de permanência (Inadimplemento Em
caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no
caso de vencimento antecipado da operação, em substituição aos encargos
de normalidade pactuados, sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus
respectivos vencimento incidirá comissão de permanência à taxa de mercado
do dia do pagamento, nos termos da resolução 1.129, de 15.05.1986, do
Conselho Monetário Nacional. Parágrafo único O encargo referido nesta
cláusula será debitado, capitalizado e exigido mensalmente, no último dia
útil de cada mês, e/ou nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida
inadimplida, e recebido juntamente com as parcelas de capital,
proporcionalmente aos seus valores nominais.”).
Contudo, do exame dos cálculos de fls. 67/69, verifica-se que
não foi informada a taxa aplicada de comissão de permanência, mas as taxas
do “FACP Fator Acumulado de Comissão de Permanência” (vide fl. 69)
índice não previsto contratualmente
e em percentuais superiores aos
encargos remuneratórios previstos para o período da normalidade (1,9% ao
mês e 23,34% ao ano fl. 49, item 2.5) do que vedado.
Lembre-se que, na forma da súmula 472, do STJ “A cobrança de
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106472-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.500 - (rcs)
6
A respeito mutatis mutandis:
Apelação Monitória - Contrato de abertura de crédito em
conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito.
Documento hábil para lastrear ação monitória. Súmula 247
do STJ. Embargantes que não indicam o valor que entendem
como devido. Cerceamento de Defesa Inocorrência Em
se tratando de discussão acerca de contrato bancário - o qual
foi juntado aos autos, a matéria controvertida tem caráter
meramente jurídico, prescindindo a questão de elastério
probatório, inclusive no âmbito pericial., pois cingindo a
controvérsia sobre a aplicação de encargos, basta observar o
contrato e o que emana da lei. A cobrança de comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual
(Súmula 472 C. STJ) Fator Acumulado de Comissão de
Permanência (FACP)
Determinação para que o débito
seja recalculado, em fase de cumprimento de sentença,
com incidência da comissão de permanência pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central, tal como
previsto contratualmente, afastando a utilização do
FACP, não previsto no contrato Sentença Parcialmente
Reformada Apelo Parcialmente Provido. (TJSP; Apelação
Cível 1047503-51.2016.8.26.0224; Relator (a): Ramon Mateo
Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/07/2020) (negrejei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106472-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.500 - (rcs)
7
Embargos à execução de título extrajudicial
Cédula de
crédito bancário Sentença de improcedência. Nulidade da
execução por falta de liquidez do título executivo

Inadmissibilidade
Cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial
Art. art. 585, VIII, CPC/73 (art.
784, XII, NCPC) e arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004
Súmula 14 do TJSP
Natureza de certeza, liquidez e
exigibilidade Preliminar rejeitada. Juros remuneratórios
Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros
prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) Súmulas 596 e
648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7
Inexistência de prova da cobrança de juros remuneratórios
abusivos ou em desconformidade com o contrato

Alegações genéricas a respeito Sentença mantida - Recurso
negado. Capitalização de juros Admissibilidade Contrato
celebrado sob a égide da Lei no 10.931/04 e na vigência da
MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, a qual admite
a capitalização de juros por instituições financeiras

Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo, admitindo a
capitalização dos juros expressamente prevista no contrato
Súmulas 539 e 541 do STJ - Sentença mantida Recurso
negado. Comissão de permanência
Possibilidade de
cobrança (súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ) Cobrança
de Fator Acumulado de Comissão de Permanência
(FACP)
Valor que excede a somatória dos encargos
moratórios e remuneratórios previstos no contrato

Impossibilidade
Necessidade de recálculo, observada a
súmula 472 do STJ
Embargos acolhidos nesta parte
Recurso provido. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação
Cível 1031699-59.2018.8.26.0196; Relator (a): Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106472-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.500 - (rcs)
8
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/12/2019) (negrejei)
De rigor, pois, seja mantida comissão de permanência, porém na
forma do contrato e nos termos da súmula 472, do STJ, ou seja, à taxa de
mercado do dia do pagamento divulgada pelo Banco Central, e limitada à
soma dos encargos remuneratórios e moratórios contratados.
O julgamento passa ser, assim, de parcial procedência dos
embargos para determinar o recálculo do valor devido, com aplicação da
comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento divulgada
pelo Banco Central, e limitada à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios contratados, a ser apurado em cumprimento de sentença.
Dessa forma, tendo em vista que o Banco apelado decaiu de
parte mínima (apenas houve readequação da forma de cobrança da comissão
de permanência), incide o que previsto no artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, respondendo a embargante/apelante pelos encargos
da sucumbência. Diante do resultado do recurso, inaplicável a norma do
artigo 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso